Tribunal: TJDFT
Processo: 0734288-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734288-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA PENHA SOUZA DOS SANTOS, ALINE SOUZA DE CASTRO AGRAVADO: RENAN ROCHA DE CASTRO, DIOGO ROCHA DE CASTRO, TIAGO ROCHA DE CASTRO D E S P A C H O Mediante consulta ao andamento processual na origem, constata-se que, em 4/9/2025, a execução foi extinta diante da satisfação de crédito, nos termos da r. sentença de ID 248753003. Diante desse fato, à Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal (art. 10 do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator em Substituição Legal